Tribunal: STF
Processo: RE 1546683
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente (eDOC 161, p. 1-20), “a fim de: (...) b) mitigar as reprimendas impostas a Eduardo Rodrigues Sobrinho para detentiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, com 11 (onze) dias-multa, no ínfimo, substituindo a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária (no importe de 1 salário-mínimo) e de serviços comunitários, esta a ser regulamentada em sede de execução, dando-o como incurso no artigo 155, §§ 2º e 4º, inciso IV, do estatuto repressivo, por duas vezes, uma delas c/c o artigo 14, inciso II, e ambas c/c o artigo 71, caput, todos do digesto substantivo. Mantiveram, no remanescente, a r. decisão impugnada. V.U.” (acórdão sem ementa, eDOC 161, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 173, p. 1-21), porquanto “o Ministério Público e a Defensoria Pública postularam a absolvição do réu. Contudo, à míngua de pedida condenatório, sentença e, posteriormente, o Tribunal, aplicando a norma do artigo 385 do Código de Processo Penal, mantiveram, em parte, a condenação do recorrente, o que importou em lesão ao sistema acusatório, previsto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e à cláusula do devido processo legal, prevista no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 175, p. 1-11).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP admitiu os citados recursos (eDOCs 183-184). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do REsp 2.182.557/SP (eDOC 196, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 204, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, no voto que proferi ao julgar recentemente o RHC 245.269 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2025, acentuei o seguinte:



    “(...)



    Quanto ao pedido de impronúncia do recorrente feito pelo representante do Parquet, a jurisprudência desta Corte já estabeleceu que, assim como o pedido de absolvição (CPP, art. 385), ele não vincula o Juízo. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘A condenação em ação penal pública pelo Juízo desvincula-se do pedido de absolvição efetuado em alegações finais pelo representante do Ministério Público, assim como o pedido de arquivamento do inquérito policial e impronúncia. Precedentes: ARE 924.290 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016, ARE 700.012 ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/10/2012’ (HC 125.645 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.4.2017). 3. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (RHC 197.907 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021);



    ‘DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente. 2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 924.290 ED, Min. rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2016).” (grifos nossos)



    Cito, ainda: HC 232.112 AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 385, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VIABILIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REQUERIDO PELA IMPETRANTE NESTE WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No julgamento do HC 185.633 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma desta Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade do art. 385, do Código de Processo Penal. 



    II - O ‘[...] art. 385 do Código de Processo Penal permite ao juiz proferir sentença condenatória, embora o Ministério Público tenha requerido a absolvição. Tal norma, ainda que considerada constitucional, impõe ao julgador que decidir pela condenação um ônus de fundamentação elevado, para justificar a excepcionalidade de decidir contra o titular da ação penal.’ (AP 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13/4/2020). (...)” (grifos nossos)



     No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.551.720/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 23.5.2025; RHC 255.372/PE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 5.5.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente